Tribunal: TJSP
Processo: 2111095-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Rinaldo Elidio Cirino Franco contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, com base em documentos anexados ao feito. O agravante alega ser produtor rural com safra frustrada e dívidas, razão pela qual requer a reforma da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Rinaldo Elidio Cirino Franco contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, com base em documentos anexados ao feito. O agravante alega ser produtor rural com safra frustrada e dívidas, razão pela qual requer a reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegada insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir
3. A concessão da gratuidade processual é disciplinada pelo art. 98 do CPC, que prevê o benefício para quem comprovar insuficiência de recursos.
4. No caso, o patrimônio e movimentações bancárias do agravante infirmam a alegada indisponibilidade patrimonial para arcar com as custas processuais.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
CPC, art. 98, caput; art. 99, §§ 2o, 3o e 5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer